Tribunal: TJMT
Processo: 1026192-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026192-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS MESQUITA - CPF: 019.520.291-04 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. S. M. - CPF: 088.514.661-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.

PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
1. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA A FILHA, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. ABALO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA DADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JÁ DEMONSTRADA.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A constatação da materialidade e da autoria delitiva por meio de perícia nos crimes contra a liberdade sexual não é, necessariamente, indispensável, quando presentes nos autos outras provas capazes de demonstrá-las, principalmente pelas palavras da vítima, das testemunhas e dos relatórios psicológicos, que acompanham os autos.

2. A gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, que teria ofendido a dignidade sexual de sua própria filha por reiteradas vezes, demonstra a periculosidade do paciente e o temor causado por ele na ofendida e a necessidade da manutenção da custódia preventiva. A custódia cautelar justifica-se, também, como garantia à preservação da vítima, ressaltando-se que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde e, principalmente, à dignidade da criança e do adolescente, tal como preceituam o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º da Lei n. 8.069/90.

3. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Luís Carlos Mesquita
,

com mandado de prisão em aberto
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT,
que nos autos nº 1020583-97.2022.8.11.0002 em que
manteve a prisão preventiva,
à conta do suposto cometimento do crime de
Estupro de Vulnerável,
previsto nos
art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do artigo 71 (várias vezes) com incidência do artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, com a observância do artigo 1º da Lei 8.072/90 e da Lei Federal n. 11.340/2006.

Em síntese o Impetrante alega a
falta de prova da materialidade e autoria do crime;
a
carência de fundamentação
quanto à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, que seriam suficientes no caso em apreço para assegurar os pressupostos respectivos. (Id. 189072657).

Sob esses argumentos, requer a
reconsideração do indeferimento liminar
, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente com
aplicação de medidas diversas da prisão
.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem.

Anexou documentos. (Id. 189072680)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 189732197)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 191039687).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.19253687, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS - Paciente preso em flagrante, posteriormente convertida em Prisão Preventiva, pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável prevista no artigo 217- A, do Código Penal – Argumenta que a restrição da liberdade imposta ao Paciente é medida desnecessária e desproporcional, bem como, carente de fundamentação. Enfatiza que o Paciente não coloca em risco a ardem pública, pleiteando ao final pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão nos termos do artigo 319 do CPP – Inviabilidade – Magistrado de piso que fundamentou pela necessidade da prisão preventiva do paciente com a finalidade de resguardar a ordem pública, bem como diante da presença da reincidência delitiva – Constrangimento ilegal não visualizado – manutenção da constrição cautelar que se mostra necessária - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ” (
sic)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colha-se dos autos que no dia
29.5.2023
a Sra.
Juliana Aparecida Rodrigues Silva
, genitora de vítima M.L.S.M, noticiou que a menor escreveu em um pedaço de papel que estava sendo abusada sexualmente pelo próprio genitor, e que a prática ilícita se iniciou aos doze anos de idade. Esclareceu, ainda, que a menor não descreveu detalhes acerca dos fatos e que, de imediato, a acompanhou para registrar a denúncia.

No mesmo sentindo, a
Sra. Benedita Ana dos Santos
, avó da vítima, comunicou, também, que a menor revelou estar sendo abusada sexualmente por seu genitor, desde os doze anos de idade, bem como, que havia notado que a menor estava apresentando comportamentos diferentes, eis que passou a ficar mais isolada e a se cortar.

Dando continuidade à narrativa, a autoridade policial destacou que, por meio de escuta especializada, a vítima confirmou o abuso sexual, afirmando que o genitor mantinha relação sexual com ela desde os doze anos de idade e que
“ele trancava o quarto, me segurava e tirava toda minha roupa, depois tirava a roupa dele, me deitava na cama, daí ele colocava o pênis dele na minha vagina. Toda vez foi assim, do mesmo jeito. Eu tentava sair, mas ele era mais forte. Ele sempre me falava, que não podia contra pra minha mãe”
.

Em razão desses fatos, e por verificarem-se presentes os requisitos legais do art. 311 e 312 do CPP, a autoridade policial
representou pela prisão preventiva do paciente,
que foi
acolhida
pelo juízo de primeiro grau, sendo o mandado de prisão expedido em
15.6.2023.
(Id .120642118)

Feita essas considerações, passo à análise das teses arguidas.

1.

Falta de Prova- Indícios de Autoria

Em linhas gerais, o impetrante sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, já que a acusação do paciente se lastreia exclusivamente nas palavras da vítima, contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Aliás, sobre a matéria, o STJ entende que
“(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

Nesse mesmo sentido:

“(...). Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar,
a priori
, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Destaquei

De qualquer forma, ao que tudo indica, há
indícios suficientes de autoria,
pois como já dito, a vítima afirmou perante a autoridade policial
que era abusada sexualmente pelo paciente desde que tinha 12 anos de idade

Ademais disso, é pertinente registrar, ainda nessa senda, que a existência material dos delitos de natureza sexual, como o ora analisado, pode ser comprovada pelas declarações da vítima e pelos demais elementos probatórios, razão pela qual, ainda que inconclusivo o laudo acerca da existência ou não da violência sexual, as assertivas da vítima sobre a existência da constatação da conjunção carnal não podem ser desprezadas, ao revés, o laudo analisado em conjunto com os demais elementos probatórios (depoimentos e relatório psicológico) são, em tese, condizentes com a narrativa fática da vítima que, isso sem contar que há notícia de atos libidinosos que não deixam vestígios.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, mormente porque, ao que parece, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nos autos, capazes de fundamentar a segregação cautelar, com base nas declarações da vítima.

Como bem destacado pela magistrada
a quo
, as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes deste jaez, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, como no caso. Portanto, entendo que constituem indícios suficientes da autoria criminosa atribuída ao paciente.

2.

Fundamentos do Decreto Preventivo

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, a magistrada consignou ser imprescindível a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, em especial porque

“
o representado aproveitando-se da confiança sobre si depositada – uma vez que é pai da menor – abusou sexualmente da vítima, impingindo-lhe ainda agressões de natureza psicológica e física, sendo importante destacar que os abusos perduraram por aproximadamente por um ano. Assim, a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual. ”

De fato, as circunstâncias do crime revelam a alta periculosidade do paciente, pois, é possível identificar um
desvio intenso de caráter e probabilidade de reiteração delitiva,
e que
traz consequências inestimáveis a saúde mental da vítima.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. (...)” (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

Além disso, não me foge aos olhos que compulsando os autos
do Pedido de Prisão Preventiva (N.U 1020583-97.2023.8.11.0002), como o da Ação Penal (N.U 1022248-51.2023.8.11.0002),

não localizei qualquer cumprimento de prisão em desfavor do réu,
aliás, compulsando o BNMP o mandado de prisão está
pendente de cumprimento, e
ao que vejo, o processo está se desenvolvendo com advogado constituído, sem qualquer comparecimento do acusado nos atos processuais, de forma em que,
ao que tudo indica,
o paciente está ciente da Ação Penal, fato este que a meu ver, demonstra
certa
indisposição dele em colaborar com a elucidação do fato.

A propósito, colaciono excerto de julgado do c. STJ sobre o tema:

“(...) 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”. (STJ - HC: 497284 SP 2019/0066027-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Logo, concluo que fato é de extrema gravidade, sendo inafastável a conclusão acerca do
“periculum libertatis”,
visto que envolve delito contra a dignidade sexual de uma criança, em tese, submetida a abuso sexual no âmbito familiar e doméstica pelo seu próprio padrasto, pessoa que deveria zelar pelo seu bem-estar.

Pertinente, também:

“(...)3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.” (STJ - HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

“(...) A forma de execução do crime [tentativa de penetração vaginal], idade da vítima [quatro anos] e a relação familiar [padrasto] são fundamentos idôneos para segregação provisória, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 660.682/SP) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE; TJMT, Enunciado Criminal 43). Sopesada a fuga do distrito da culpa (...), as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal (STJ, RHC 112.888/RO; HC NU 1017454-32.2019.8.11.0000; HC NU 1007625-90.2020.8.11.0000).”. (N.U 1025763-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Nesse contexto, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da
ordem pública
e para
assegurar o andamento da instrução criminal
, não havendo se falar, por enquanto, em substituição da preventiva, por outras não-prisionais.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem

impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023